Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSUELO FERREIRA SABIÁ, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do adicional de insalubridade indevidamente suspenso dos substituídos nos períodos de afastamento considerados de efetivo exercício. CONSUELO requereu o pagamento das diferenças relativas ao período de agosto de 2013 a outubro de 2014. Em sede de impugnação, o ente público alegou que a autora não recebia o adicional de insalubridade no período vindicado, razão pela qual não houve descontos indevidos. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a impugnação e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento). Nas razões recursais, a agravante sustentou que, durante todo o período, laborou em condições insalubres, fazendo jus ao benefício. Teceu considerações quanto a eventual ofensa à coisa julgada e que as fichas financeiras juntadas pelo devedor comprovariam que não recebeu o adicional no período. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 73872105). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta excesso de execução (Id 235970959). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no Id 237551506. É a exposição. DECIDO. Do Excesso de Execução Constata-se que o Distrito Federal aventa ter havido excesso no valor discriminado como devido a Consuelo Ferreira Sabiá, pois aduz que somente faz jus ao direito à concessão do adicional de Insalubridade, em percentual de 10% (dez por cento), apenas entre os dias 04.12.2020 e 15.09.2021. Pois bem. Da análise das fichas financeiras da exequente, compreende a demandante que, no exercício financeiro de 2013, a Secretaria de Estado de Saúde procedeu ao reconhecimento administrativo do direito da servidora à percepção do Adicional de Insalubridade. Em decorrência desse reconhecimento, foi efetuado lançamento na respectiva ficha financeira, com a indicação do valor de R$ 2.065,23 (dois mil e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados pela parte Exequente, constantes do peticionamento identificado sob o ID 16595076. Contudo, das fichas financeiras se evidencia a inexistência de pagamento do adicional entre 04.12.2020 e 15.09.2021. Nesta diretriz, não tendo a exequente demonstrado fazer jus ao recebimento naquele noutro temporal, tem-se que se revela indevida a verba postulada. Dispositivo À vista do exposto ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Em face da sucumbência parcial da parte exequente, condeno-a, apenas, no pagamento dos honorários sucumbenciais devidos pela credora Consuelo Ferreira Sabiá, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores que, respectivamente, sustentavam serem a si devidos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com o título executivo, o DISTRITO FEDERAL foi condenado à obrigação de fazer, isto é, de se abster de realizar desconto relativo ao adicional de insalubridade quando do afastamento dos servidores e se caracterizassem como efetivo exercício, bem como à obrigação de restituir os valores indevidamente descontados: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta feita, deverá o réu se abster de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daquele descontados em virtude de afastamento considerados como de efetivo exercício, observado o quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda.” Portanto, a condição premente para que o servidor seja beneficiado pelo título executivo é que tenha recebido o adicional no período e que, nos afastamentos considerados como efetivo exercício, a Administração tenha suprimido o pagamento. Esta não é a situação da agravante, que já teria recebido as diferenças do adicional relativas ao exercício de 2013 e não faria jus ao adicional nos exercícios posteriores, tudo conforme fichas financeiras anexadas aos autos. Por fim, não se vislumbra igualmente a iminência de dano grave de difícil reparação e que autorizasse a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator